Tribunal: STF
Processo: RE 86428
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO.
DECAINDO O AUTOR DE MAIOR PARTE DO PEDIDO, OS HONORARIOS DEVIDOS
SERÃO COMPENSADOS, NA FORMA DO ART. 21 DO CPC.
CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DO DANO ADMITIDA DE ACORDO COM A
SÚMULA 562. RE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.